Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-88.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA EM CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/05 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o crédito decorrente desta ação

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA EM CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49, DA LEI 11.101/05 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o crédito decorrente desta ação foi constituído em data anterior ao pedido e concessão da recuperação judicial da requerida, de rigor, o reconhecimento de que se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, uma vez que a recuperação judicial atinge os credores existentes ao tempo da impetração do benefício, mormente porque restou comprovado que os créditos objeto desta ação foram devidamente incluídos no plano de Recuperação Judicial, em cumprimento ao disposto no artigo 52, § 1o, II, da Lei no 11.101/2005.